Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-85.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-85.2022.8.14.0055

APELANTE: BRENO AFONSO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e receptação dolosa (art. 180 do Código Penal), mediante insurgência defensiva fundada na nulidade das provas por suposta violação de domicílio, no pedido de desclassificação do delito de tráfico para posse para consumo pessoal e na revisão da dosimetria da pena. Consta dos autos que a abordagem policial ocorreu após adolescente apreendido por furto indicar a residência do apelante como local onde havia trocado aparelhos celulares subtraídos por entorpecentes, sendo localizadas drogas e objeto proveniente de crime no interior do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos agentes públicos na residência do apelante ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar revela-se legítimo quando fundado em justa causa concreta e contemporânea associada à situação de flagrante delito em crime permanente, não sendo suficiente mera suspeita abstrata ou denúncia anônima isolada.

4.

A indicação precisa da residência pelo adolescente apreendido, associada à troca de objetos furtados por drogas, constitui elemento objetivo apto a justificar a atuação policial.

5.

A caracterização do tráfico de drogas decorre das circunstâncias concretas da apreensão e não exclusivamente da quantidade do entorpecente.

6.

A utilização de substâncias entorpecentes como moeda de troca por objetos furtados evidencia finalidade mercantil incompatível com a tese de posse para uso pessoal.

7.

A apreensão da coisa proveniente de crime em poder do agente impõe ao possuidor o dever de apresentar justificativa plausível acerca da origem lícita do bem ou da ausência de dolo.

8.

O recebimento de aparelho celular entregue por adolescente como pagamento por drogas evidencia, pelas circunstâncias objetivas, ciência quanto à origem ilícita do bem.

9.

A utilização do envolvimento de adolescente simultaneamente como circunstância judicial desfavorável e como causa de aumento configura bis in idem e exige adequação da pena.

10.

A natureza altamente lesiva da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso domiciliar em crime permanente é válido quando fundado em elementos objetivos que demonstrem justa causa para a atuação policial.

2.
A configuração do tráfico de drogas decorre do contexto fático da conduta, independentemente da quantidade de substância apreendida.

3.
A apreensão de bem proveniente de crime na posse do agente transfere à defesa o encargo de demonstrar origem lícita ou ausência de dolo.

4.
A utilização do mesmo fato como circunstância judicial desfavorável e causa de aumento configura bis in idem e impõe redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 69 e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO; STJ, AgRg no AREsp nº 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.874.263/TO; TJPA, Apelação Criminal nº 08008002220218140057, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 00049572120178140022, Rel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de BRENO AFONSO DE OLIVEIRA BASTOS, contra a sentença (ID 28144472) que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Conforme a denúncia (ID 28144314), no dia 27 de fevereiro de 2022, policiais militares em diligência para apurar furtos cometidos pelo adolescente M.A.A.L., localizaram o menor, que indicou ter trocado o aparelho celular Samsung A10S por drogas na residência do apelante. No local, os policiais apreenderam 2,8g de maconha e 9,2g de "pedra de óxi", além de R$ 1.355,00 em notas trocadas e o celular furtado. O apelante foi absolvido da receptação de roupas e de uma motocicleta por ausência de provas de posse individualizada.

Em suas razões (ID 28144482), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição ou desclassificação do tráfico para uso pessoal e a absolvição da receptação por ausência de dolo. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria, pedindo penas-base no mínimo e aumento da fração do privilégio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (ID 28144485). A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID 30152537).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e atende aos requisitos legais. Portanto, conheço da APELAÇÃO.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

A Defesa suscita a nulidade das provas colhidas mediante suposta violação de domicílio, argumentando que a entrada dos policiais militares na residência do apelante teria ocorrido de forma arbitrária. O argumento, todavia, não prospera. Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO
, a garantia constitucional do asilo inviolável cede diante da ocorrência de flagrante delito, desde que o ingresso seja amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em exame, o estado de flagrância era manifesto e de natureza permanente, uma vez que o réu mantinha em sua posse substâncias entorpecentes ("guardar" e "ter em depósito"). Importa destacar que a diligência policial não se fundou em mera presunção ou denúncia anônima isolada, mas sim na delação imediata de um adolescente infrator (M.A.A.L.) que, ao ser apreendido por furto, indicou com precisão o imóvel do apelante como o local onde permutou o objeto subtraído por entorpecentes. Tal informe constitui justa causa objetiva para a mitigação da regra de inviolabilidade domiciliar, visto que apontava para a prática contemporânea de crimes no interior da residência.

Dessa forma, a legalidade do ingresso é ratificada pela constatação imediata da situação ilícita, não havendo que se falar em nulidade quando a suspeita que ensejou a abordagem se confirma com a localização da
res furtiva
e das drogas. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme sobre a matéria, ratificando a validade da busca domiciliar nessas condições:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
A apreensão da res furtiva em poder do acusado gera presunção de autoria e impõe a ele o ônus de demonstrar origem lícita ou conduta culposa, o que não ocorreu. (...) Inexiste nulidade na busca domiciliar amparada em justa causa decorrente de indicativos de crime.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008002220218140057 31185239, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, configurada a justa causa e o estado de flagrância por crime permanente, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO DO CRIME DE TRÁFICO E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas no caderno processual, notadamente pelo laudo toxicológico definitivo (ID 28144417) que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína/óxi). No campo da prova oral, os depoimentos judiciais dos policiais Anderson de Almeida dos Reis (ID 28144426) e Francisco José Costa da Silva (ID 28144418) são convergentes e esclarecedores sobre a dinâmica da ocorrência. Em audiência, os agentes confirmaram que a abordagem ocorreu após um adolescente infrator detalhar que havia trocado aparelhos celulares furtados por entorpecentes com o ora apelante. O policial Anderson enfatizou que o menor apontou pessoalmente o réu e sua moradia, enquanto o policial Francisco relatou que, no interior do imóvel, as drogas foram encontradas escondidas em uma cômoda, acondicionadas junto a uma expressiva quantia em espécie (R$ 1.355,00) dividida em notas de pequeno valor, padrão típico de quem exerce a comercialização em pequena e média escala.

A tese defensiva de posse para uso pessoal não encontra qualquer respaldo no acervo probatório. O fato de o agente alegar dependência química não exclui, por si só, a prática da traficância, especialmente quando as circunstâncias do flagrante revelam o fornecimento a terceiros. No caso vertente, a conduta extrapola a mera posse, pois restou comprovado que o réu atuava como receptor de bens subtraídos, utilizando substâncias entorpecentes como moeda de troca, o que acentua a gravidade e a natureza mercantil da infração. A pequena quantidade total (11,1g) é mitigada pela natureza deletéria da "pedra de óxi" e pela dinâmica transacional flagrada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao estabelecer que a destinação comercial é inferida do contexto fático e não apenas da volumetria da droga:

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias denotem a traficância.
(STJ - AgRg no AREsp: 1580132 SP 2019/0270830-4, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) – destaquei.

Dessa forma, os elementos de convicção colhidos sob o contraditório judicial confirmam que as substâncias não se destinavam ao exclusivo consumo do réu, mas sim ao comércio ilícito, mantendo-se a condenação pelo Art. 33 da Lei 11.343/06.

4. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO: ÔNUS DA PROVA E DOLO

A condenação pelo crime de receptação (Art. 180 do CP) revela-se irreprochável e amparada em prova robusta. Depura-se dos autos que o aparelho celular Samsung A10S, pertencente à vítima Juvenal Rosa dos Reis e objeto de crime antecedente (furto), foi localizado na posse direta e imediata do apelante. Em crimes desta natureza, é pacífico o entendimento de que a apreensão do produto do crime em poder do agente acarreta a inversão do ônus da prova, transferindo ao possuidor o encargo de apresentar justificativa idônea, documental e verossímil acerca da procedência lícita do bem ou da ausência de dolo em sua conduta.

No caso sub judice, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a boa-fé. Pelo contrário, a justificativa apresentada mostrou-se absolutamente inverossímil diante das circunstâncias da apreensão. O dolo — ou seja, a consciência da origem ilícita — é extraído de elementos objetivos exteriores, sendo que a recepção de um smartphone moderno, entregue por um adolescente de apenas 14 anos como forma de pagamento por porções de entorpecentes, constitui situação que, por si só, clama pelo conhecimento da procedência espúria do objeto. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação consolidada sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...)
A apreensão da res furtiva na posse do agente pouco tempo após o crime gera presunção relativa de autoria e impõe ao réu o ônus de comprovar a posse de boa-fé. Não é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a culposa quando demonstrado o dolo na manutenção da posse de bens de origem criminosa.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049572120178140022 31792232, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A tese da inversão do ônus probatório na receptação é igualmente referendada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte julgado:

No mesmo sentido, o STJ fixou que
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa" (AgRg no AREsp 1874263/TO).
No caso vertente, o dolo é evidente, pois o réu recebeu o celular de um adolescente como pagamento por drogas, circunstância que clama pelo conhecimento da origem ilícita.

Portanto, diante da incapacidade da defesa em comprovar a origem legítima do celular e da clareza do dolo na transação efetuada com o menor, a manutenção da condenação por receptação dolosa é medida que se impõe.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL

A dosimetria penal efetuada pelo juízo de origem, embora pautada em elementos concretos, carece de pequenos ajustes técnicos para se adequar plenamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e evitar o vedado
bis in idem
. Nesse sentido, acolho parcialmente as razões recursais para redimensionar as reprimendas impostas.

5.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, § 4º c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, fundamentando-se na natureza deletéria da droga ("óxi") e nas consequências negativas do delito (envolvimento de adolescente). De fato, a apreensão de cocaína processada sob a forma de
"óxi"
autoriza a exasperação da pena-base com fulcro no Art. 42 da Lei de Drogas, dada a sua elevadíssima potencialidade lesiva. Contudo, assiste razão à Defesa quanto à ocorrência de
bis in idem
: o envolvimento de adolescente foi utilizado para negativar o vetor das "consequências" na primeira fase e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase.

Para sanar a nulidade, neutralizo o vetor das consequências na primeira fase, mantendo apenas a natureza da droga como circunstância judicial desfavorável. Assim, redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, incide a majorante do Art. 40, VI (envolvimento de menor). Aplico a fração de
1/6 (um sexto)
, por ser o patamar mínimo legal e adequado à hipótese, elevando a sanção para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia. Quanto à minorante do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º), mantenho o redutor no patamar intermediário de
1/2 (metade)
. Embora o réu seja primário, o
modus operandi
— troca de entorpecentes por bens furtados — demonstra uma gravidade concreta que fomenta a criminalidade patrimonial local, justificando a não aplicação do redutor máximo (2/3).

Dessa forma, a pena para o tráfico de drogas consolida-se em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa
.

5.2. Do Crime de Receptação (Art. 180, caput, do CP)

Na
primeira fase
, o juízo de origem negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Para a fixação do
quantum
de aumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece como parâmetro razoável a fração de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
cominadas ao tipo.

No crime de receptação (pena de 1 a 4 anos), a cada vetor negativo deve acrescer 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias à pena mínima. Considerando a manutenção dos vetores desfavoráveis pela conexão com o tráfico e a aquisição de menor, fixo a
pena-base em 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
. Inexistindo causas de aumento ou diminuição nas fases subsequentes, torno-a definitiva neste patamar.

5.3. Do Concurso Material e Regime de Cumprimento

Pela regra do concurso material (Art. 69 do CP), somam-se as penas, totalizando
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 397 (trezentos e noventa e sete) dias-multa
.

No que tange ao
regime inicial
, mantenho o
semiaberto
, com fulcro no Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. O montante da pena, somado à natureza deletéria da droga (circunstância judicial desfavorável), inviabiliza o regime aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar as penas impostas, afastando o
bis in idem
e aplicando o critério de 1/8 na pena-base da receptação, fixando a sanção definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026